Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704537-07.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEIDIANA RODRIGUES DE SOUSA APELADO: EMERSON SOUZA ANDRADE DESPACHO 1. Conforme destacado no despacho de ID no 28341086, a gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não é vinculante, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 2. Não constam no processo comprovante de rendimento ou outros documentos que demonstrem que a apelante é hipossuficiente de renda, tampouco que o recolhimento do preparo poderá comprometer a sua própria subsistência ou de sua família. 3. Por essa razão, a juntada dos documentos solicitados no despacho de ID no 28341086 é indispensável à averiguação dos pressupostos fático-legais para a manutenção (ou não) da gratuidade de justiça. 4. Por essas razões, concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que a apelante cumpra integralmente o despacho de ID no 28341086, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 23 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO